Tribunal: TJDFT
Processo: 0708850-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708850-90.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEDAIAS VIEIRA DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 57684590) com pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. Afirma o recorrente não possuir condições para arcar com as custas judiciais, pois aufere renda de R$ 1.356,38 (mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos). É o breve relato. Decido. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. O caput do art. 99 do Código de Processo Civil preconiza que a parte poderá formular pedido para fazer jus ao beneplácito na inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. No caso, o documento de ID 57684579 demonstra que o recorrente recebe benefício do INSS, tendo como base de cálculo o importe de R$ 1.356,38 (mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos). Não se deve perder de vista que, consoante os ditames do art. 99, § 2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. A meu ver, o autor carreou aos autos elementos satisfatórios para confirmar a modicidade de recursos para o pagamento das despesas processuais. Assim, defiro a gratuidade de justiça ao requerente quanto à seara recursal. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador